Tribunal: STF
Processo: MS 33079
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). PRESTAÇÃO DE CONTAS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A CONCESSÃO DA LIMINAR E A ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. SUPERAÇÃO DA DECADÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. DUPLO PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO. AJUSTES CONTÁBEIS.



    1. Transcorridos mais de 8 (oito) anos entre a concessão da medida liminar e o julgamento definitivo do mandado de segurança, cumpre preservar a segurança jurídica e atentar para os princípios processuais alusivos à solução da lide em prazo razoável, à eficiência e à primazia da decisão de mérito.



    2. As verbas de que trata o art. 18 da Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, são destinadas a ações e serviços públicos de saúde cuja execução cabe aos entes estaduais e municipais, de sorte que sua gestão é feita pelo Poder Executivo local, em vista da descentralização e da promoção integrada entre União, Estados e Municípios das políticas públicas do País.



    3. Embora exista verdadeira solidariedade ativa entre os envolvidos nas políticas públicas de saúde no que toca ao dever de buscar o ressarcimento de valores malversados, eventual ressarcimento de prejuízos dever ocorrer mediante repasse de valores exclusivamente ao fundo de saúde do ente beneficiário.



    4. Havendo crédito no fundo municipal de Maceió, receptor de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS), em favor da Casa de Misericórdia em razão de gastos e valores superiores aos pagos pelo SUS a cada exercício (teto), é possível a compensação de dívidas mediante transação homologada via sentença transitada em julgado.



    5. Tendo o Tribunal de Contas da União admitido créditos em favor da Santa Casa de Misericórdia junto ao fundo de saúde municipal, mostra-se adequado que a transação entabulada entre o Município e a entidade de saúde impeça duplo pagamento, cabendo ao ente local fazer constar do balanço contábil a reposição de valores e a disposição do respectivo numerário em conta específica destinada a receber os recursos da União a título de rateio, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei Complementar n. 141/2012.



    6. Agravo interno desprovido.